Tribunal: TJMT
Processo: 1022190-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022190-59.2020
AGRAVANTE: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA.
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE BLOQUEOU VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AVALISTAS DO CRÉDITO, SÓCIOS DA EMPRESA AGRAVANTE, QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que nos autos da EXECUÇÃO JUDICIAL de no 0003462-47.2017.8.11.0111, movida pelo BANCO SAFRA S A., bloqueou valores nas contas bancárias dos avalistas do crédito, sócios da empresa recorrente, que se encontra em recuperação judicial.
Em suas razões recursais o recorrente informa que a recorrida moveu a demanda originária buscando crédito no valor de R$863.435,10 (oitocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos) referente à Cédula de Crédito Bancário no 000023981, com valor originário de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e vencimento inicial em 27.08.2015.
Aduz que este crédito está submetido aos efeitos da recuperação judicial que a principal devedora se encontra e que, por conta disto, o banco litigante pleiteou a pesquisa via Bacenjud de valores no nome dos avalistas / executados, tendo este pedido sido deferido pelo Juízo a quo e, também, sido localizado valores nas contas bancárias destes, que foram bloqueados.
Alega que é irregular este bloqueio, pois a ordem judicial supera a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial. Defende a proibição da retirada de bens essenciais da empresa, independente da superação do período de blindagem. Sustenta que esta decisão está inviabilizando a sua recuperação judicial, que se encontra na fase de cumprimento do plano.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, liberando imediatamente o valor bloqueado nas contas bancárias dos executados.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, determinando o sobrestamento da ação de execução em razão da homologação do plano de recuperação judicial, com a manutenção do crédito do agravado inscrito na Lista de Credores.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo acerca do pleito da empresa agravante:
"Tendo em vista o teor da petição e documentos juntados à ref. 46 e 47, DEFIRO parcialmente o requerimento do executado, para apenas AUTORIZAR a liberação dos valores bloqueados nas contas dos Bancos do Brasil e Bradesco S/A, conforme recibos anexos.
No mais, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca da petição retro (ref. 46,47), no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, quanto aos valores bloqueados na conta SICREDI, sendo que no caso de silêncio será imediatamente devolvidos os valores aos Executados.
Juntem-se os extratos dos bloqueios efetuados via SISBAJUD.
Considerando que os valores já foram transferidos para conta única, em caso de devolução, será mediante expedição de alvará."
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Intime-se o Administrador Judicial para se manifestar a respeito do vertente agravo.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Após, vistas ao Ministério Público.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR